Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. DÉBITO. PAGAMENTO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício.
2. O valor da causa na ação de busca e apreensão é o valor do saldo devedor, que é o proveito econômico obtido com a apreensão do bem.
3. A garantia de redução proporcional de juros descrita no art. 52, §1o do CDC é devida apenas se houver efetivo pagamento antecipado das parcelas de amortização convencionadas em contrato bancário, não devendo ser observada em razão do vencimento antecipado do contrato por inadimplemento.
4. Comprovada a mora ou o inadimplemento, o proprietário fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo irrelevante examinar quantas parcelas já foram pagas.
5. O bem somente poderá ser restituído ao devedor se ele pagar, em cinco dias, a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Recurso especial Repetitivo n. 1.418.593/MS.
6. Apelação desprovida.